Tribunal: STJ
Processo: 0001316-40.2011.4.01.3802
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816656 - MG (2024/0474599-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
RODRIGO CALZAVARA DE QUEIROZ RIBEIRO - RJ197151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE AREIA. TESE
RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 282/STF.
ACÓRDÃO ASSENTADO NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NEM COMPROVADO,
NOS TERMOS LEGAIS E REGIMENTAIS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal contra a agravante e outros. Na sentença, julgou-
se procedente, ao argumento, em apertada síntese, de que "não pode se
furtar da responsabilidade de responder pela reparação dos danos
provocados pela extração ilegal de areia em área então sob sua concessão".
No Tribunal
a sentença foi parcialmente mantida, "para limitar sua
a quo,
responsabilidade apenas ao período em que responsável pela fiscalização
das atividades ilegais desempenhadas pela mineradora, compreendido entre
02/1997 a
, que deverá ser observado quando da liquidação de
4/2/1999
sentença, para fins da indenização a ser quantificada".
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Em relação aos artigos apontados como violados, o recurso
especial não pode ser admitido, em face da ausência do necessário
prequestionamento. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou
acerca da tese recursal, sob o viés pretendido pelo recorrente, nem foram
Documento eletrônico VDA49528728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 37143bb4-2d3f-43f0-9701-2ab1a6843cb3

opostos embargos declaratórios, para provocar a sua análise. Por essa razão,
à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
recurso especial, incidindo, por analogia, o teor da Súmula n. 282 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada").
IV - De fato, em casos como tais, o entendimento da Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à
imprescindibilidade de oposição de embargos declaratórios, para fins de
prequestionamento da matéria, mormente quando a questão federal surge
no julgado recorrido (STJ, EREsp n. 99.796/SP, relator Ministro Eduardo
Ribeiro, DJU de
; AgRg no Ag n. 1.034.497/SC, relator Ministro
4/10/99
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
; AgRg no REsp n. 929.340
2/8/2010
/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/3/2009
; AgInt no AREsp n. 814.847/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
2/6/2016
13/6/2016
V - Demais disso, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados
à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial". Com efeito, após analisar as provas apresentadas
nos autos, o TRF da 6a Região concluiu que os corréus extraíram areia sem
a necessária autorização das autoridades competentes, sendo que a CESP
omitiu-se na fiscalização da área, dando ensejo à extração ilegal.
VI - Por fim, no tocante ao dissídio jurisprudencial, além de os
mesmos óbices sumulares inviabilizarem a apreciação da matéria pela alínea
verifica-se que, conforme a previsão do art. 255, § 1o, do RISTJ, é de
c,
rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos
confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com
indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o
dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos
trechos necessários para tal demonstração, o que não ocorreu na espécie.
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49528728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 37143bb4-2d3f-43f0-9701-2ab1a6843cb3

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 37143bb4-2d3f-43f0-9701-2ab1a6843cb3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2816656 - MG (2024/0474599-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
RODRIGO CALZAVARA DE QUEIROZ RIBEIRO - RJ197151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE AREIA. TESE
RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 282/STF.
ACÓRDÃO ASSENTADO NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NEM COMPROVADO,
NOS TERMOS LEGAIS E REGIMENTAIS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal contra a agravante e outros. Na sentença, julgou-
se procedente, ao argumento, em apertada síntese, de que "não pode se
furtar da responsabilidade de responder pela reparação dos danos
provocados pela extração ilegal de areia em área então sob sua concessão".
No Tribunal
a sentença foi parcialmente mantida, "para limitar sua
a quo,
responsabilidade apenas ao período em que responsável pela fiscalização
das atividades ilegais desempenhadas pela mineradora, compreendido entre
02/1997 a
, que deverá ser observado quando da liquidação de
4/2/1999
sentença, para fins da indenização a ser quantificada".
II - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não
conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu
conhecimento. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as
alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida.
III - Em relação aos artigos apontados como violados, o recurso
especial não pode ser admitido, em face da ausência do necessário
prequestionamento. Isso porque o Tribunal de origem não se manifestou
acerca da tese recursal, sob o viés pretendido pelo recorrente, nem foram
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

opostos embargos declaratórios, para provocar a sua análise. Por essa razão,
à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o
recurso especial, incidindo, por analogia, o teor da Súmula n. 282 do STF
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada").
IV - De fato, em casos como tais, o entendimento da Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à
imprescindibilidade de oposição de embargos declaratórios, para fins de
prequestionamento da matéria, mormente quando a questão federal surge
no julgado recorrido (STJ, EREsp n. 99.796/SP, relator Ministro Eduardo
Ribeiro, DJU de
; AgRg no Ag n. 1.034.497/SC, relator Ministro
4/10/99
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
; AgRg no REsp n. 929.340
2/8/2010
/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/3/2009
; AgInt no AREsp n. 814.847/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
2/6/2016
13/6/2016
V - Demais disso, a Corte de origem analisou a controvérsia
principal dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados
à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula
do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial". Com efeito, após analisar as provas apresentadas
nos autos, o TRF da 6a Região concluiu que os corréus extraíram areia sem
a necessária autorização das autoridades competentes, sendo que a CESP
omitiu-se na fiscalização da área, dando ensejo à extração ilegal.
VI - Por fim, no tocante ao dissídio jurisprudencial, além de os
mesmos óbices sumulares inviabilizarem a apreciação da matéria pela alínea
verifica-se que, conforme a previsão do art. 255, § 1o, do RISTJ, é de
c,
rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos
confrontados, cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com
indicação da similitude fática e jurídica entre os julgados, apontando o
dispositivo legal interpretado nos arestos em cotejo, com a transcrição dos
trechos necessários para tal demonstração, o que não ocorreu na espécie.
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O recurso especial fora interposto contra acórdão com a seguinte ementa, que
bem resume a discussão trazida a esta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL.
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DA APP E
APRESENTAÇÃO DE PRAD. MULTA DIÁRIA IMPOSTA AOS RÉUS. PERDA
PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO
VERIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PROVAS
DISPENSÁVEIS. NULIDADE AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL. DANO
AMBIENTAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.
1. Considerando as informações supervenientes trazidas ao feito pela “AES Brasil”,
de que a cota operacional e a cota máxima maximorum da UHE Água Vermelha são iguais,
nos termos do art. 62 do Código Florestal, não se tratando mais, a área objeto da presente
Ação Civil Pública, como Área de Preservação Permanente, deve ser extinta inicial visando
à obrigação de recuperação da APP, mediante apresentação de PRAD ao IEF, pela perda
superveniente do seu objeto, como expressamente reconhecido pelo MPF excluindo-se,
ainda, a condenação dos réus ao pagamento da multa diária imposta em razão do
descumprimento de tal obrigação. Recursos parcialmente providos quanto a este aspecto.
2. Não há no caso concreto violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo
Civil, eis que a condenação se encontra nos limites dos pedidos formulados pelo Ministério
Público na presente ação civil pública. Afastada a arguição de nulidade da sentença em
razão de suposto julgamento ultra petita.
3. Não se configura cerceamento de direito de defesa o julgamento da causa sem a
produção da prova solicitada quando demonstrada a suficiência da prova existente nos autos
ou quando constatada a inutilidade da prova requerida. Precedentes do STJ.
4. Mantida a sentença monocrática quanto à legitimidade passiva ad causam do
apelante Marcelo Antônio Marques, considerando a comprovação nos autos de que o
mesmo participou ativamente das atividades de exploração de areia na barragem e tinha
ciência da extração indevida de recursos minerais pertencentes a União, sem a devida
autorização.
5. A responsabilidade civil ambiental está fundada na consagração da
responsabilidade objetiva do degradador do meio ambiente, ou seja, responsabilidade que
independe da culpa do agente, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade
causadora do dano ambiental, consoante o que dispõem o art. 225, § 3°, da CF e o art. 14, §
1o, da Lei n. 6.938/1981, aplicando-se, ainda, a teoria do risco integral. Precedentes do STJ.
6. A responsabilização civil no caso recai sobre todos aqueles que, de alguma forma,
direta ou indiretamente, por ação ou omissão, realizam condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente. Precedentes do STJ.
7. As provas coligidas nos autos, lastreadas em Inquérito Civil Público e em Inquérito
Policial, comprovam a ocorrência de dano ambiental, consistente na extração ilegal de areia,
para fins comerciais, diretamente do leito do Rio Grande, causando sérios prejuízos ao meio
ambiente, tais como o assoreamento do rio, a destruição da vegetação de APP, em razão de
seu sufocamento por toneladas de areia, e o afugentamento da fauna local, em razão da
destruição de seu abrigo e de sua fonte de alimentos, entre outros.
8. Constatado o nexo causai entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano
ambiental em questão, deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento de
indenização pela extração ilegal de areia, cujo o montante deverá ser apurado em liquidação
de sentença, que deverá observar os parâmetros definidos na sentença: - preço do metro
cúbico de areia; - quantidade a ser definida através de levantamento técnico, a ser
depositada no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/1.
985.
9. Apelação da CESP parcialmente provida para limitar sua responsabilidade apenas
ao período em que responsável pela fiscalização das atividades ilegais desempenhadas pela
mineradora, compreendido entre 02/1997 a
, que deverá ser observado quando da
04/02/1999
liquidação da sentença, para os fins da indenização a ser quantificada.
10. Descabe a condenação dos réus em honorários advocatícios em ação civil pública,
em consonância ao princípio da simetra. Precedentes do STJ.
11. Apelações de COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO — CESP,
MARCELO ANTÔNIO MARQUES e PRAINHA MINERADORA LTDA parcialmente
providas. Apelação da União Federal não provida.

Nesta Corte, a decisão ora combatida não conheceu do recurso especial, diante
da incidência de óbices ao seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

Na petição de agravo interno, a parte agravante refuta os óbices sumulares e
repisa as alegações que foram objeto de análise na decisão recorrida. Confira-se:

[...]
27. Além da equivocada negativa de vigência dos artigos art. 14, §1o da Lei 6.938
/1981 c/c art. 927 do Código Civil, o recurso especial fls. 2397/2409 comporta
conhecimento e provimento com base em dissídio jurisprudencial, consistente em total
dissonância entre o v. acórdão e julgados paradigmas proferidos por outros Tribunais.
[...]

Impugnação do MPF pelo improvimento do recurso, às fls. 2.552-2.558.
É o relatório.
VOTO

De início e para a certeza das coisas, é esta a letra do acórdão recorrido,
transcrita no que interessa à espécie:
Não vinga, ainda, a tese relativa à suposta ausência de responsabilidade da CESP em
razão de as obrigações ambientais possuírem natureza propter rem.
O entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1204 (R Esp n.
1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023
, D Je de 26/9/2023), é de que a inexistência de responsabilidade somente se dá nos casos
que o alienante não tenha concorrido, direta ou indiretamente, para a ocorrência do dano, o
que não é o caso destes autos, tendo a recorrente se omitido na sua obrigação de fiscalizar as
atividades da PRAINHA MINERADORA, consoante já dito.
Nada obstante, tendo se efetivado a cisão parcial da empresa e constituída sua
sucessora, a Cia de Geração de Energia Elétrica Tietê, atual AES - Tietê S/A, na data de
, entendo que, posteriormente à referida data, não possui mais a apelante
04/02/1999
COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO legitimidade para responder pelos
pedidos iniciais.
Mormente porque a AES - Tietê S/A, após assumir a administração do reservatório da
UHE Água Vermelha, no citado ano de 1999, assinou Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta, no âmbito do Inquérito Civil Público n° 1.22.002.000065/201 1-
83, com o fim específico de reprimir 357 ocupações irregulares existentes no entorno do
reservatório, o que abrange a área objeto da presente lide, na qual a Prainha Mineradora
desenvolvia atividades, tendo inclusive ingressado com Ação Judicial de Reintegração de
Posse, o que comprova que a AES Brasil está diligenciando para cumprir as obrigações
estabelecidas no TAC.
Merece, portanto, parcial provimento à apelação de COMPANHIA ENERGÉTICA
DE SÃO PAULO para que seja reconhecida a sua legitimidade passiva ad causam uma vez
que há período abrangido pela presente ação civil pública em que foi responsável pela
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

fiscalização das atividades ilegais desempenhadas pela Prainha Mineradora, isto é, no
período compreendido entre fevereiro de 1997 a
.
04/02/1999
MÉRITO
Tratam-se de apelações em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal tendo a sentença recorrida julgado parcialmente procedentes os pedidos para
condenar os réus, pro rata, a pagarem à União indenização pela extração ilegal de areia, cujo
montante deve ser apurado em liquidação de sentença, observando-se os seguintes
parâmetros: - preço do metro cúbico de areia; - quantidade a ser definida através de
levantamento técnico, a ser depositada no Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, previsto
no art. 13 da Lei n. 7.347/1.985.
O conjunto probatório que deu suporte à propositura da presente demanda situa-se
especialmente no Inquérito Civil Público n. 1.22.002.000002/2009-11 e no Inquérito
Policial 029/2010- , DPF/URA/MG.
Analiso, conjuntamente, o mérito dos recursos apresentados por Marcelo Antônio
Marques, Prainha Mineradora e COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
Inicialmente é importante ressaltar que a responsabilidade civil ambiental no Brasil
está sujeita a um regime próprio e específico, autônomo em relação ao regime comum do
direito civil e do direito administrativo, o que deu à responsabilidade civil na área
ambiental, no direito brasileiro, uma grande amplitude.
(...)
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que, em
matéria de responsabilidade civil ambiental, tem aplicação a teoria do risco integral, de sorte
que não podem ser invocadas, tampouco, as excludentes do caso fortuito e da força maior,
para o fim de exonerar a responsabilidade civil do degradador do meio ambiente.
(...)
Excluem-se, também, quanto à matéria, a aplicação da teoria do fato consumado
(Súmula n. 613 do STJ) e a possibilidade de invocação do princípio da insignificância (STJ
- 2aT. - AR Esp n. 667.867/SP - j. 17.10.2018 - rei. Min. Og Fernandes), como expedientes
tendentes a excluir ou restringir a ampla responsabilização de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente.
(...)
Nesse sentido, havendo mais de um causador do dano ambiental - direto ou indireto -
todos serão solidariamente responsáveis pela sua reparação, nos termos do art. 942 do
Código Civil, podendo o ressarcimento ser exigido indistintamente de um, de alguns ou de
todos.
(...)
Na fórmula empregada pelo STJ, que ficou célebre em julgado relatado pelo ministro
Herman Benjamin, sob a ótica do nexo de causalidade, para fins de responsabilização civil
pelo dano ambiental, “equiparam-se quem faz, quem não faz, quando deveria fazer, quem
deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se
beneficia quando outros fazem”, nas palavras do Ministro.
(...)
Confira-se, ainda, a recente tese firmada quando do julgamento do Tema Repetitivo
1204 (REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado
em
, DJe de
), segundo a qual: 'As obrigações ambientais possuem
13/9/2023
26/9/2023
natureza propter rem’, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou
possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ticando isento de responsabilidade
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele
não tenha concorrido, direta ou indiretamente".
Tecidas tais considerações, e analisando o caso concreto, as provas coligidas nos
autos comprovam a ocorrência de dano ambiental, consistente na extração ilegal de areia
para fins comerciais, diretamente do leito do Rio Grande, causando sérios prejuízos ao meio
ambiente, tais como o assoreamento do rio; a destruição da vegetação de APP, em razão de
seu sufocamento por toneladas de areia; o afugentamento da fauna local em razão da
destruição de seu abrigo e de sua fonte de alimentos, entre outros.
Tendo em vista o nexo de causalidade entre a conduta dos apelantes extratores de
areia e os danos constatados, inegável a responsabilidade civil ambiental, que no caso, é
solidária entre os recorrentes, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, já
.
colacionados acima
Confira-se as bem lançada fundamentação da sentença monocrática, que analisou de
forma exaustiva as provas dos autos merecendo, portanto, ser confirmada quanto à
condenação dos réus, pro rata, ao pagamento da indenização pela extração ilegal de areia, de
forma indevida, in verbis:
(...)
No caso, os requeridos não apresentaram qualquer documento que autorizasse
a lavra de areia, sequer o Alvará de Pesquisa, mas apenas os alvarás municipais de
licença para localização e funcionamento (...) e autorização de registro de licença
junto ao DNPM (...) os quais não legitimam a conduta de extração de areia.
(...)
Até mesmo por isso, a CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO não pode se furtar da responsabilidade de responder pela reparação dos
danos provocados pela extração ilegal de areia em área então sob sua concessão.
Conforme ela mesma argumenta às f. 347, foi incluída no PED - Plano
Estadual de Desastatização em 1996 e no dia
, foi realizada cisão parcial e
04/02/1999
constituída sua sucessora, a Cia de Geração de Energia Elétrica Tietê, atual AES -
Titetê S/A.

(...)

Ante o exposto, torna-se evidente a existência do dano ambiental de que trata o objeto
da presente ação, devendo os apelantes serem condenados à devida reparação.
Registra-se, por oportuno, que diante do entendimento do STJ no sentido de que a
responsabilidade civil abrange todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indiretamente,
por ação ou omissão, realizam condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não resta
dúvida da responsabilidade civil da recorrente COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO no período em que era responsável pela fiscalização das atividades ilegais
desempenhadas pela mineradora Prainha.
Todavia, sua responsabilidade se limita apenas ao período compreendido entre
fevereiro de 1997 a
, que deve ser observado quando da liquidação da sentença,
04/02/1999
para os fins da indenização a ser quantificada.
(...)
Dou parcial provimento à apelação de COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO
PAULO para que seja limitada a sua responsabilidade apenas ao período em que
responsável pela fiscalização das atividades ilegais desempenhadas pela Prainha
Mineradora, isto é, no período compreendido entre fevereiro de 1997 a
, o que
04/02/1999
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

deverá se levado em consideração quando da apuração do quantum a ser indenizado, em
liquidação de sentença.

Ao referido acórdão, a CESP interpôs recurso especial, com espeque em
ambas as alíneas do permissivo constitucional, nos seguintes termos:

4. No caso sob exame, como será demonstrado, houve violação de diversas leis
federais, especificamente a Política Nacional de Meio Ambiente e o Código Civil, as quais,
além de violadas, foram aplicadas de forma diversa de outros tribunais.
5. Para que de contextualize esse e. Tribunal Superior, esclarecesse que as referidas
questões estão inseridas no contexto de Ação Civil Pública ("AÇP") que, na origem, foi
ajuizada pelo MPF por alegada lavra clandestina realizada por Marcelo Antônio Marques,
em nome da Prainha Mineradora, na suposta Área de Preservação Permanente ("APP") do
entorno da UHE Água Vermelha, à época concedida à CESP.
6. Nesse contexto, a CESP foi incluída no polo passivo única e exclusivamente por
ter celebrado contrato de cessão de uso com a Prainha Mineradora, em fevereiro de 1997,
quando era concessória da UHE (em 1999 AES Tietê sucedeu a CESP), muito embora o
contrato vedasse expressamente qualquer exploração minerária ou intervenção em APP,
demonstrando que a ilicitude praticada pela Prainha Mineradora também violou direitos da
CESP.
(...)
9. Em setembro de 2022 (Id. 255089143), a CESP protocolou nova petição para (i)
informar que, segundos fatos novos apurados, a área objeto da lide não se tratava de APP, e
(ii) reforçar o deferimento do pedido de efeito suspensivo para suspensão da multa diária
imposta para realização de obrigações na suposta APP.
10. Ato contínuo, foi proferida decisão determinando a expedição de Ofícios à AES
Tietê S/A ("AES Tietê") e ao IBAMA, a fim de que informassem o status da área e se estava
localizada em APP (ld.25562458).
11. Sobreveio resposta da AES (Id. 24706141) e IBAMA (Id. 278005121) atestando
que o local apontado como a área de extração clandestina NÃO É APP, uma vez que se
situa abaixo da cota normal de operação, o que foi chancelado pela CESP (Id. 279404125).
12. Considerando as últimas manifestações, em julho de 2023, o MPF apresentou
petição anuindo com o afastamento da obrigação de recuperação (Id. 279583124).
13. Não obstante, submetida à apreciação da C. 3a Turma do TRF-6, a Apelação da
CESP foi parcialmente provida apenas para: (i) Julgar extinto o pedido de recuperação de
APP, pela "perda superveniente do objeto"; (ii) Afastar a condenação em multa diária por
suposto descumprimento da sentença, considerando que inexiste obrigação de recuperação
importa naquela decisão; (iii) "Restringir" a responsabilidade da CESP ao período
compreendido entre 02/ 1997 a
.
04/02/1999
14. Ao assim dispor, no entanto, o v. acórdão estabeleceu controvérsia, unicamente de
direito, violando dispositivos da legislação federal e adotando entendimento diverso dos
demais Tribunais Pátrios, nos seguintes pontos: (i) Violação das regras de responsabilidade
civil ambiental - ofensa aos arts. 14 §1o da Lei 6.938/1981 c/c art. 927 do Código Civil,
notadamente diante da interpretação dada pelo E. STJ; e (ii) Interpretação divergente do
TRF-6 daquela proferida por outros tribunais sobre a mesma matéria : segundo inúmeros
precedentes, inclusive o paradigma, não havendo dano a ser recuperado, é incabível a
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

condenação em indenização, a teor da inteligência da Súmula 629 e sua aplicação pelo E.
.
STJ
15. Assim, como se passa a demonstrar, o v. acórdão deverá ser reformado por essa e.
Corte para que, reconhecido que a área de suposta extração ilegal de areia pela Prainha
Mineradora não está localizada em APP, não há que se falar na condenação da CESP ao
pagamento de qualquer indenização.
(...)
25. Conforme antecipado, é incontroverso nos autos que, atualmente, inexiste
intervenção danosa em APP. Esta foi a razão pela qual o TRF-6 afastou a condenação de
recuperação e de indenização por dano ambiental , veja-se:
(...)
26. Porém, no mesmo v. acórdão, o TRF-6 manteve uma outra modalidade de
indenização, criada na r. sentença e correspondente ao "valor da comercialização do minério
irregularmente extraído".
27. Essa parcela, embora dissociada do conceito de "danos ambientais propriamente
ditos", foi direcionada ao Fundo de Direitos Difusos previsto no art. 13 da Lei 7.347/1985,
destinado justamente ao recebimento de recursos financeiros em razão de condenações por
danos ao meio ambiente.
28. Apesar disto, embora a CESP não tenha praticado a comercialização do minério,
tampouco incorrido em ação ou omissão causadora de dano ambiental - sendo apenas titular
da UHE até 1999 - foi condenada ao pagamento da verba pecuniária pro rata, no período de
02/ 1997 a
.
04/02/1999
29. Ao proceder dessa forma, o v. acórdão incorreu em ofensa ao art. 14 §12 da Lei
Federal n2 6.938/1981 ("Política Nacional de Meio Ambiente") e ao art. 927 do Código
Civil, considerando que se aplica a teoria objetiva pelo risco integral para fins de
condenação na reparação e indenização diante da ocorrência de danos ambientais. Logo,
inexistindo intervenção danosa em APP, incabível tanto a recuperação quanto a
indenização.
30. Este é o entendimento desse E. STJ em casos similares, inclusive do recente Tema
1204, no qual foi consignado o entendimento de que o anterior titular apenas faz jus à
condenação nas obrigações ambientais , quando provado que sua conduta foi determinante
para a ocorrência do dano .
31. Ora, se não há que se falar em intervenção irregular em APP - tanto que inexiste
obrigação de recuperação ou indenização por dano ambiental -, é indevida a condenação em
indenização para a mera titular de UHE à época, que não praticou a conduta irregular ou
incorreu para sua prática:
(...)
32. Portanto, diante da ofensa à lei federal e desconformidade com o entendimento
desse E. STJ, cabível o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente,
afastando-se a condenação da CESP ao pagamento de qualquer indenização. (fls. 2.398-
2.405).

Diante desse contexto, inviável a pretensão recursal.
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

De fato, por simples cotejo entre o que ficou decidido e as razões recursais,
observa-se que a tese recursal, vinculada aos dispositivos legais apontados como
violados, não fora, efetivamente, objeto de debates na Corte de origem.
Com efeito, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da tese recursal,
sob o viés pretendido pelo recorrente, nem foram opostos embargos declaratórios, para
provocar a sua análise. Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não
pode ser conhecido o recurso especial, incidindo, por analogia, o teor da Súmula n. 282
do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada").
A propósito:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO EXEQUENTE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema
tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por
falta de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.784.559/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
29/2/2024

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. SÚMULA No
182/STJ. - Para que se configure o requerido prequestionamento de dispositivo legal
apontado como violado não é suficiente que este tenha sido indicado pelo recorrente, em
suas razões recursais, mas que o Tribunal de origem tenha efetivamente debatido a questão
dita controvertida, referente à norma infraconstitucional supostamente afrontada. (...) -
Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag n. 338.268/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJU
de
.)
11/6/2001
Nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se configure o
prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o
Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

legislação federal indicada. Ou seja, que haja juízo de valor sobre os dispositivos legais
indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não não
ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie.
Igualmente não há falar em prequestionamento implícito. Isso porque, no
caso, não se pode adotar a ilação de que o acórdão recorrido, ao apreciar a apelação da
União e mencionar que, após o novo Código Florestal a área não seria mais classificada
como APP, teria, implicitamente, analisado a tese da recorrente, no sentido de que não
responderia por nenhuma condenação, pelo mesmo fato. Até porque a condenação deu-se
pela exploração e comercialização ilegal do minério.
Não por outro motivo, "Para ter cabimento o Especial pela alínea a, deve o
recorrente, de forma clara e precisa, mencionar os fatos constitutivos de seu pedido.
Mais, a questão precisa ser debatida pelas instâncias ordinárias, não se admitindo o
prequestionamento implícito, ou que se tire ilações sobre o que queria ou não dizer o
aresto atacado"(AgRg no Ag n. 188.705/ES, relator Ministro Waldemar Zveiter, Terceira
Turma, julgado em
, DJ de
, p. 148.)
17/11/1998
3/5/1999
A exigência do prequestionamento "não é mero rigorismo formal, que pode
ser afastado pelo julgador a que pretexto for. Ele consubstancia a necessidade de
obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas ao E. Superior
Tribunal de Justiça, cuja competência fora outorgada pela Constituição Federal, em seu
art. 105. (...) A competência para a apreciação originária de pleitos no C. STJ está
exaustivamente arrolada no mencionado dispositivo constitucional, não podendo sofrer
ampliação" (STJ, REsp n. 1.033.844/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
de
).
20/5/2009
Nesse sentido, histórica é a jurisprudência desta Corte: STJ, REsp n. 102.366
/RS, relator Ministro Demócrito Reinaldo, Primeira Turma, DJU de
; AgRg no
16/3/1998
Ag n. 338.268/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJU de 11/6/2001
; REsp n. 186.722/BA, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJU de
; REsp n. 1.046.084/SP, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe
3/6/2002
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

de
; AgRg no REsp n. 1.461.155/PE, relator Ministro Humberto Martins,
5/3/2010
Segunda Turma, DJe de
.
24/3/2015
Ainda:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULAS N. 282 DO STF E
211 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO. DIREITO DOS
HERDEIROS. ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA
PREVISTA NO PRÓPRIO CONTRATO. INVIÁVEL REVER AS PROVAS E
ANALISAR O CONTRATO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão
constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do
recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ. Também não é o caso de se considerar a
ocorrência do prequestionamento ficto/implícito.
(...)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/4/2024
17/4/2024

De fato, em casos como tais, o entendimento da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça é firme quanto à imprescindibilidade de oposição de embargos
declaratórios, para fins de prequestionamento da matéria, mesmo quando a questão
federal surja no julgado recorrido (STJ, EREsp n. 99.796/SP, relator Ministro Eduardo
Ribeiro, DJU de
; AgRg no Ag n. 1.034.497/SC, relator Ministro Raul Araújo,
4/10/99
Quarta Turma, DJe de
; AgRg no REsp n. 929.340/CE, relator Ministro Herman
2/8/2010
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 814.847/SC, relatora
24/3/2009
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.
2/6/2016
13/6/2016
Assim é de ser afastada, também, a hipótese de prequestionamento ficto,
porquanto o "STJ possui o entendimento de que, para a admissão do prequestionamento
ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, é necessário não só que
haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem como também a
indicação e o reconhecimento por Tribunal de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015,
especificamente quanto à questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

caso" (AgInt no AREsp n. 1.949.666/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
17/3/2023
Em suma, a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal,
que pode ser afastado pelo julgador a que pretexto for. Ele consubstancia a necessidade
de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a esta Corte,
cuja competência fora outorgada pela Constituição Federal, em seu art. 105 e está
exaustivamente arrolada no mencionado dispositivo constitucional, não podendo sofrer
ampliação.
Por fim, merece registro que "A ausência de prequestionamento impede a
análise recursal com base no permissivo constitucional da alínea c do inciso III do art.
105 da Constituição Federal (AgInt no AREsp n. 956.793/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
15/12/2016
A Corte de origem analisou a controvérsia principal dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão
diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não
enseja recurso especial".
Com efeito, após analisar as provas apresentadas nos autos, o TRF da 6a
Região concluiu que os corréus extraíram areia sem a necessária autorização das
autoridades competentes, sendo que a CESP omitiu-se na fiscalização da área, dando
ensejo à extração ilegal e ao correspondente dano ambiental, configurando-se, assim, ato
ilícito, passível de pagamento de indenização.
De fato, a caracterização da responsabilidade civil ambiental da ora agravante,
como poluidora indireta, por ausência do cumprimento do dever de fiscalização, está
indissociavelmente atrelada ao reexame do acervo fático e probatório, dele não
prescindindo para seu acolhimento.
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

Aliás, esta Corte Superior já teve a oportunidade de decidir que “Rever o
entendimento alcançado pelo Tribunal a quo, quanto à comprovação da responsabilidade
pela degradação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável
em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte” (AgInt
nos EDcl no REsp n. 1.734.350/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe
).
22/8/2018
Ademais, como bem pontuado pelo MPF, em sua impugnação:
Considerando que a pretensão de ressarcimento decorrente da exploração irregular de
minério é indissociável do dano ambiental causado, todos aqueles que contribuíram, direta
ou indiretamente, devem responder solidariamente pela obrigação de indenizar (...). Nesse
sentido, tem-se que a Súmula 83/STJ foi corretamente aplicada pelo eminente Ministro
Relator, uma vez que o acórdão regional está em sintonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual “a responsabilidade por danos ambientais é solidária entre o
poluidor direto e o indireto, o que permite que a ação seja ajuizada contra qualquer um
deles, sendo facultativo o litisconsórcio. Tal conclusão decorre da análise do inciso IV do
art. 3° da Lei 6.938/1981, que considera ‘poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental.
(Aglnt no AREsp n. 839.492/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, D Je
) (fl. 2.558).
15/12/2016
6/3/2017

Com efeito, o entendimento do Tribunal de origem possui a mesma ratio
de acórdão desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o ente
decidendi
fiscalizador, seja, inclusive, o próprio ente estatal diretamente responsável, pode vir, a
depender da análise do caso concreto, ser condenado a responder pelo ilícito praticado.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DIREITO URBANÍSTICO. ART. 40 DA
LEI 6.766/1999. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREA DE RISCO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DANOS
AMBIENTAIS. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público
estadual, ora recorrido, contra o Município de Guarulhos, ora recorrente, "visando
regularização ou desfazimento, com conseqüente reparação dos danos ambientais e
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

urbanísticos de área de risco com ocupações humanas." (fl. 236). O Juiz do primeiro grau
julgou procedente o pedido. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação.
2. Padrões e posturas urbanísticos de ordenamento do território devem ser fielmente
respeitados por todos, inclusive pela Administração, cabendo-lhe, em acréscimo, dever
vinculado de fiscalizar o respeito às prescrições normativas, punir infratores e,
solidariamente em execução subsidária, reparar eventuais danos materiais e morais
causados, ressalvado seu direito de regresso. A jurisprudência do STJ é firme no sentido "de
que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular,
pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa que é
vinculada, e não discricionária." (REsp 447.433/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira
Turma, DJ de
, p. 178).
22/6/2006
3. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.683.004/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/11/2017
31/8/2020
Como bem assentado na origem, a obrigação de reparação ao meio ambiente é
uma obrigação
nos termos do Tema Repetitivo n. 1.204/STJ:
propter-rem,

AMBIENTAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o,
IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA.
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU
PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015,
aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão
plenária de
("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos
09/03/2016
a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais
repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As
obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do
proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do
credor".
III. A matéria afetada encontra-se atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ,
publicada no DJe de
: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem,
17/12/2018
sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha
do credor".
IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a
legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de
reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos
os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais
desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código
Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais
(...)" (REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

). Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de
03/08/2010
degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das
áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas,
decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites
internos do direito de propriedade e posse (. ..) quem se beneficia da degradação ambiental
alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
). No
11/11/2009
mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que
perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o
ilícito" (STJ, REsp 343.741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA
TURMA, DJU de
).
07/10/2002
Atualmente, o art. 2o, § 2o, da Lei 12.651/2012 expressamente atribui caráter
ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm
natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência
de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 -
que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a
responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o
proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ, AgInt no
REsp 1.856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
).
25/06/2020
V. De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se
sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a
marca da solidariedade, à luz dos arts. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, permitindo ao
demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor,
contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos
ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental (art. 3o, IV, da Lei 6.898/91), co-obrigados solidariamente à indenização,
mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de
). E ainda: "Na linha da Súmula 623,
07/08/2008
cabe relembrar que a natureza propter rem não afasta a solidariedade da obrigação
ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a
pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-
jurídico que a feição propter rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da
deterioração) de responsabilidade" (STJ, AgInt no AREsp 1.995.069/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
05/09/2022
VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade
civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os
causadores diretos e indiretos do dano" (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
16/03/2023
VII. Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu
causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A
primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do
alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que, e.g.,
tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título,
para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade
causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental".
Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3o, IV, da Lei
6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza
"atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a
responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação
ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp
1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de
).
28/02/2013
Em igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal,
não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de
causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a
responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter
sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a
responsabilidade pelos danos. Precedentes do STJ. A solidariedade nessa hipótese decorre
da dicção dos arts. 3o, inc. IV, e 14, § 1o, da Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do
Meio Ambiente)" (STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, DJe de
). A segunda situação a ser examinada é a do
14/09/2009
anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha
dado causa, alienando o bem no estado em que o recebera. Nessa hipótese, não há como
deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que -
por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e
eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o
fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem
não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem
financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728
/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
02/12/2009
Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará
obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano,
direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse.
VIII. No caso concreto - como se destacou -, o Tribunal a quo reconheceu que "a
obrigação não foi cumprida em razão da alienação do imóvel" pela ré, razão pela qual
concluiu que "eventuais obrigações pecuniárias continuam sendo também de
responsabilidade da apelante". Apesar disso, afastou as demais obrigações impostas à ré
pela sentença - inclusive a obrigação de fazer consistente em remover a construção de
alvenaria do interior da área de preservação permanente e em reparar integralmente a área -,
sob o fundamento de que exigir o seu cumprimento do anterior proprietário seria inócuo,
porquanto "a alienação do imóvel, por si só, inviabiliza o cumprimento das obrigações de
fazer, na medida em que não subsiste qualquer dos poderes inerentes ao exercício da
propriedade, notadamente a posse". Essa fundamentação não se sustenta, porquanto, na
sistemática do CPC/2015, as pretensões deduzidas em ações relativas a prestações de fazer e
de não fazer podem ser convertidas em perdas e danos, na forma do art. 499 do CPC
vigente. De igual forma, a execução de obrigação de fazer ou de não fazer pode ser
realizada à custa do executado ou convertida em perdas e danos, consoante previsão dos
arts. 815, 816, 817 e 823 do CPC/2015.
IX. Assim, se, por qualquer razão, for impossível a concessão de tutela específica, a
consequência estabelecida pelo CPC/2015 não é - como se fez no acórdão recorrido - a
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

improcedência do pedido, mas a conversão em perdas e danos, ou, ainda, na fase de
cumprimento de sentença, a mesma conversão ou a execução por terceiro, à custa do
devedor. Assim, a solução dada pelo Tribunal de origem viola a legislação processual e,
ainda, conduz à inefetividade da jurisprudência do STJ, que deixaria sempre de ser aplicada,
em situações como a dos autos.
X. Impõe-se, pois, no caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de
que seja restabelecida a sentença, que julgou procedentes os pedidos e estabeleceu que "os
danos ambientais que se mostrarem técnica e absolutamente não restauráveis deverão ser
apurados em fase de liquidação do julgado".
XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem,
sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer
dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real
tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou
indiretamente."
XII. Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.
XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de
controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
13/9/2023
26/9/2023
Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado
aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea do
a
permissivo constitucional, quanto a esses dois aspectos.
Em arremate, no tocante ao dissídio jurisprudencial, além de os mesmos
óbices sumulares inviabilizarem a apreciação da matéria pela divergência
jurisprudencial, verifica-se que, conforme a previsão do art. 255, § 1o, do RISTJ, é de
rigor a caracterização das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados,
cabendo a quem recorre demonstrar tais circunstâncias, com indicação da similitude
fática e jurídica entre os julgados, apontando o dispositivo legal interpretado nos arestos
em cotejo, com a transcrição dos trechos necessários para tal demonstração, o que não
ocorreu na espécie.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

Documento eletrônico VDA48174443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:37
Código de Controle do Documento: 64422fe0-8c44-4f3e-8584-ca08b8fa3986

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.816.656 / MG
Número Registro: 2024/0474599-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013164020114013802
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
RODRIGO CALZAVARA DE QUEIROZ RIBEIRO - RJ197151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CESP - COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
ADVOGADOS : ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
Documento eletrônico VDA49501529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: f7648f62-99e2-4abd-8d35-0695b8f973cf

FERNANDA DUARTE ESTEVES - RJ190016
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
RODRIGO CALZAVARA DE QUEIROZ RIBEIRO - RJ197151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: f7648f62-99e2-4abd-8d35-0695b8f973cf